Tribunal: TCU
Processo: 011.872/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com condenações em débito, aplicações de multa, sanções de inabilitação e declarações de inidoneidade em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas à execução de contrato de repasse tendo por objetivo a realização de pavimentação em pedra tosca na localidade Vila Buiú.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Expedito Ferreira da Costa, Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior, Antônio Cesar Coe Pinto, André Luiz de Sousa e Silva e Hugoberto Ferreira Teles, contra o Acórdão 1010/2018-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao débito apurado nos autos, aplicando-lhes multas proporcionais ao dano, inabilitando os agentes públicos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal e declarando a inidoneidade das empresas envolvidas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Expedito Ferreira da Costa, Antônio Cesar Coe Pinto, André Luiz de Sousa e Silva e Hugoberto Ferreira Teles para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. excluir a responsabilidade do Sr. Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior pelo débito solidário constante dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1010/2018-TCU-Plenário ; 9.4. excluir a multa aplicada a Antônio Cesar Coe Pinto pelo subitem 9.4 do Acórdão 1010/2018-TCU-Plenário . 9.5. tornar sem efeito a inabilitação do Sr. Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, declarada pelos itens 9.6 e 9.7 do Acórdão 1010/2018-TCU-Plenário ; 9.6. julgar regulares as contas do Sr. Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior e dar-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.